Tribunal: TJDFT
Processo: 0732883-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. APÓLICE VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO GERADOR DA LESÃO. CONSOLIDAÇÃO POSTERIOR. RETIRADA DA PARTE DO POOL DE SEGURADORAS. IRRELEVÂNCIA. COSSEGURADORAS. PERCENTUAL DE RESPONSABILIDADE. RELAÇÃO INTERNA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO PERANTE O CONSUMIDOR. SOLIDARIEDADE. INDENIZAÇÃO. COBERTURA. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE - IPA. PROVA PERICIAL. CONSTATAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. REDUÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ PARCIAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADAS AS NORMAS CONSUMERISTAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO. APÓLICE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO TOTAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O sinistro, em que pese a possibilidade de se aperfeiçoar quando constatado o caráter permanente da invalidez, é definido como o próprio evento que gera o dano sofrido, de modo que a seguradora apontada na apólice vigente à época do acidente responde por eventual indenização após a consolidação da lesão.
2. O artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor estabelece com clareza a responsabilidade solidária entre os fornecedores de produtos ou serviços, modalidade que abarca as cosseguradoras.
3. Os contratos de seguro, nos moldes da Circular no 302/2005 da SUSEP, podem trazer cobertura de (i) invalidez permanente por acidente (IPA); (ii) invalidez laborativa permanente total por doença (ILPTD); e (iii) invalidez funcional permanente total por doença (IFPD).
4. Nos termos do artigo 11 da Circular no 302/2005 da SUSEP, a cobertura de invalidez permanente por acidente garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.
5. Segundo o art. 5o da Resolução CNSP no 117 de 22/12/2004, acidente pessoal é o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, ou a invalidez permanente, total ou parcial, do segurado, ou que torne necessário tratamento médico.
6. É vedado o oferecimento de cobertura em que o pagamento da indenização esteja condicionado à impossibilidade do exercício, pelo segurado, de toda e qualquer atividade laborativa (Circular no 302/2005 da SUSEP, art. 9o).
7. Constatada, na apólice envolvida, a cobertura de invalidez permanente por acidente (IPA), e reconhecida a existência de lesão consolidada que resultou em incapacidade irreversível no segurado em razão de acidente, impõe-se o pagamento de indenização, não vinculada ao afastamento da atividade laborativa principal.
8. Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no caso de cobertura por invalidez parcial permanente por acidente, não configura abusividade a modulação da indenização securitária segundo o grau de incapacidade parcial constatado no segurado quando observado o dever de informação ao consumidor.
9. Constatada, porém, no caso concreto, a violação à norma consumerista, já que ausente demonstração do adequado esclarecimento acerca da possibilidade de redução do quantum, é medida de rigor a indenização em seu patamar integral.
10. Apelação conhecida e não provida.